Tribunal: TJPA
Processo: 0803894-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803894-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVADO CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO E FOI PRESO NOVAMENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SOB ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTIRIA, AINDA, SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO COMETIMENTO DOS NOVOS CRIMES, BEM COMO QUE O APENADO ESTARIA RESPONDENDO A NOVEL AÇÃO PENAL NA CONDIÇÃO DE RÉU SOLTO. IMPOSSIBILIDADE. O ART. 118, INCISO I, DA LEP NÃO CONDICIONA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE E A REGRESSÃO DE REGIME A CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME, MAS TÃO SOMENTE A PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO PENAL NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ. PRECEDENTES DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO, ACOMPANHANDO PARECER MINISTERIAL, A FIM DE QUE O AGRAVADO REGRIDA AO REGIME SEMIABERTO, RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. UNÂNIME.

I. O agravado se encontrava cumprindo pena em regime aberto, em razão da condenação por roubo majorado, quando veio a ser preso novamente em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo informações constantes deste processo, o apenado e sua ex-esposa estavam na posse de quatro petecas de cocaína. Em busca domiciliar realizada posteriormente pela polícia, foram encontrados mais trinta papelotes do mesmo entorpecente. Oferecida a representação pelo cometimento de falta grave, o magistrado procedeu a regressão cautelar do apenado, contudo, após a realização de audiência com a oitiva da defesa, do agravado e do órgão ministerial, acabou por julgar improcedente o pedido de regressão de regime formulado pelo Ministério Público, restabelecendo o cumprimento da pena no regime aberto. Em sua decisão, o julgador entendeu, em suma, que o princípio da presunção de inocência vedaria a regressão do apenado, já que ainda não há sentença condenatória prolatada pelo cometimento da nova infração penal. Pela leitura do art. 118, inciso I, da LEP verifica-se que o legislador não condiciona a regressão de regime ao advento de outra condenação criminal. Ao revés, fala apenas na prática de nova infração penal no decorrer do cumprimento da pena, condicionando a regressão, tão somente, a oitiva prévia do apenado, tal como se sucedeu no presente caso, onde se teve o cuidado de realizar audiência de regressão, com respeito a ampla defesa e ao contraditório, antes de se decidir acerca do pedido de regressão definitivo. A matéria está pacificada no âmbito do STJ, por meio da Súmula 526, segundo a qual:
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
O STF, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
“o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”
. Precedentes;

II. Assiste razão ao órgão ministerial quando pugna pela regressão definitiva do apenado ao regime semiaberto, em face de sua prisão em flagrante pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. A legislação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores não reconhecem violação ao princípio da presunção de inocência na hipótese e tampouco condicionam a regressão de regime a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado pelo cometimento de novo crime. É igualmente irrelevante o fato de o agravado estar respondendo em liberdade ao processo instaurado pelo cometimento do novo crime. Decisão reformada, a fim de que o apenado seja recolocado em regime semiaberto, com alteração da data-base para obtenção de novos benefícios, por força do disposto no art. 127 da LEP, sempre respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Precedentes;

III.
Agravo provido
, acompanhando o parecer ministerial. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 14 de junho de 2021.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que decidiu pela não regressão do regime prisional do agravado
LUCAS TEIXEIRA DA SILVA
, em razão do cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, interpôs
Agravo em Execução Penal
, visando a reforma do
decisum
vergastado.

Em suas razões, o órgão ministerial afirmou que o agravado cometeu novo crime no curso da execução penal, tendo sido preso em flagrante em 02 de novembro de 2020, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Assim, o juízo da vara de execuções penais deveria ter decretado a regressão do apenado para regime prisional mais gravoso, nos termos dos artigos 52 e 118, inciso I, da LEP. Alegou que o reconhecimento da falta grave e a regressão ao regime mais gravoso prescindem do trânsito em julgado da condenação pelo novo delito, conforme súmula 526 do STJ. Aduziu que o fato do agravado ter sido beneficiado com a liberdade provisória no processo que apura o novo crime, não tem o condão de elidir a falta grave cometida e que o art. 52 da LEP não condiciona a regressão de regime a prisão do acusado pelo novo delito. Ao final, requereu o
provimento
do agravo, a fim de que se reforma a decisão do juízo da vara de execuções penais de Santarém, determinando a regressão de regime prisional do agravado.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
conhecimento
e
não p
rovimento do

agravo.
Alternativamente,
“requereu que seja declarada a nulidade da regressão e caso seja provido o recurso ministerial, seja mantido o prazo de regressão”.
Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram encaminhados ao
custos legis,
o qual
postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar a decisão guerreada, prolatada nos autos do processo de execução, que deixou de regredir definitivamente o apenado ao regime mais gravoso e restabeleceu o cumprimento da pena no regime aberto. Vejamos:

“Deliberação: “Vistos etc...
Cuida-se de audiência de REGRESSÃO visando analisar o cumprimento das condições impostas do regular cumprimento das medidas do regime ABERTO deferido pelo juízo em favor do apenado LUCAS TEIXEIRA DA SILVA.
Analisando os autos, pude verificar que o apenado, que se encontrava em regime aberto, foi preso em flagrante no dia 02/09/2020 acusado da prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, situação que gerou sua regressão cautelar ao regime semiaberto e gerou também o processo de conhecimento nº 0008265-70.2020.8.14.0051.

Verifiquei também que foi concedida liberdade provisória em relação ao referido processo no qual foi preso em flagrante
.
Continuando, em oitiva, o apenado informou que, no dia de sua prisão, a droga não foi encontrada consigo, mas sim com sua ex-esposa, que o acompanhava naquele momento. Além disso, a quantidade de droga encontrada durante a prisão era pequena, 4 petecas, podendo caracterizar uso de substância entorpecente, que sequer deve ser considerado crime, mas sim um problema de saúde.
Diante de tal situação, e considerando a presunção de inocência em face do apenado, entendo que NÃO deve ser acatado o pedido de regressão requerido pelo MP
. Ressalto que não é o caso de se pensar que o apenado ficará livre da aplicação da lei penal, já que, ao final do processo de conhecimento, caso o apenado venha a ser condenado, a Guia de Execução será encaminhada a este Juízo para somatório, momento em que será devidamente sancionado penalmente com a unificação de penas em seu desfavor. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de regressão ao regime SEMIABERTO, devendo o apenado retornar ao regime que se encontrava antes da regressão cautelar, qual seja, REGIME ABERTO
. Por fim, cumpre consignar que o apenado sai advertido de que a não observância de qualquer decisão judicial ou regras de conduta de seu regime podem ensejar sua regressão de regime e demais cancelamentos de benefícios ulteriormente concedidos. Expeça-se ÁLVARA DE SOLTURA em favor do apenado LUCAS TEIXEIRA DA SILVA. Em tempo, determino ainda que a Casa Penal, antes da soltura do apenado, preencha na íntegra o Formulário de Progressão de Regime presente no Anexo I da Portaria nº 001 de 25 de Janeiro de 2021 da VEP, devendo ser atendidas as especificações de preenchimento e encaminhamento presentes no artigo 3º da referida Portaria. Além disso, determino que o apenado seja informado acerca da obrigatoriedade de enviar, no prazo de 05 (cinco) dias, foto de seus documentos de identificação, comprovante de endereço, declaração de moradia (caso não esteja em seu nome ou em nome de seus genitores), para o celular funcional do Setor Interdisciplinar/equipe técnica: (93) 99134-6704, através do aplicativo WhatsApp, sob pena de ser regredido (ou outra sanção) caso não o faça em tempo hábil, conforme determinação presente no Parágrafo 1º do art. 3º da supracitada Portaria 001 de 25 de Janeiro de 2021. Fica a Direção do CTMS intimada para ciência da presente decisão e providências devidas, bem como proceda as anotações necessárias. Expeça-se o necessário ao cumprimento desta decisão. ” Publicado em audiência. Registre-se.”

Analisando os autos, observa-se que o agravado se encontrava cumprindo pena em regime aberto, em razão da condenação por roubo majorado, quando veio a ser preso novamente em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo informações constantes deste processo, o apenado e sua ex-esposa estavam na posse de quatro petecas de cocaína. Em busca domiciliar realizada posteriormente pela polícia, foram encontrados mais trinta papelotes do mesmo entorpecente.

Oferecida a representação pelo cometimento de falta grave, o magistrado procedeu a regressão cautelar do apenado, contudo, após a realização de audiência com a oitiva da defesa, do agravado e do órgão ministerial, acabou por julgar improcedente o pedido de regressão de regime formulado, restabelecendo o cumprimento da pena no regime aberto. Em sua decisão, o julgador entendeu, em suma, que o princípio da presunção de inocência vedaria a regressão do apenado, já que ainda não há sentença condenatória prolatada pelo cometimento da nova infração penal.

Acerca da matéria, a lei de execuções assim dispõe:

“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características
”

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”

Pela leitura do art. 118, inciso I, da LEP verifica-se que o legislador não condiciona a regressão de regime ao advento de outra condenação criminal.
Ao revés, fala apenas na prática de nova infração penal no decorrer do cumprimento da pena, condicionando a regressão, tão somente, a oitiva prévia do apenado
, tal como se sucedeu no presente caso, onde se teve o cuidado de realizar audiência de regressão, com respeito a ampla defesa e ao contraditório, antes de se decidir acerca do pedido de regressão definitivo.

A matéria se encontra pacificada no âmbito do STJ, por meio da Súmula 526, segundo a qual
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória
no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Como se não bastasse, o Egrégio STF, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “
o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”
,
In casu,
não há porque se falar em violação ao princípio da presunção de inocência. Vejamos o aresto abaixo:

“[...]
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF).
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF)
.

PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4
.
Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.
(STF - RE: 776823 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2021) [...]”

Logo, assiste razão ao órgão ministerial quando pugna pela regressão definitiva do apenado ao regime semiaberto, em face de sua prisão em flagrante pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. A decisão agravada não encontra respaldo na legislação e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que não reconhecem violação ao princípio da presunção de inocência na hipótese e tampouco condicionam a regressão de regime a existência de sentença condenatória com trânsito em julgado pelo cometimento do novo crime.

Frise-se que é igualmente irrelevante o fato do agravado estar respondendo em liberdade ao processo instaurado pelo cometimento de novo crime. A decisão guerreada merece, portanto, ser reformada,
a fim de que o agravado seja recolocado em regime semiaberto, com alteração da data-base para obtenção de novos benefícios, por força do disposto no art. 127 da LEP
[1]
, sempre respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial e

dou provimento

ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO ¿ FALTA GRAVE ¿ REGRESSÃO ¿ NOVA DATA-BASE PARA A CONTAGEM PARA A PROGRESSÃO.
Apenado que comete falta grave tem alterada a data-base para obtenção de novos benefícios, com exceção do livramento condicional, devendo cumprir novamente 1/6 da pena.
NEGADO PROVIMENTO O AGRAVO DEFENSIVO. (TJ-RS - AGV: 70032915993 RS, Relator: Jaime Piterman, Data de Julgamento: 14/01/2010, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/02/2010)”

Belém, 21/06/2021